Tribunal: TJSP
Processo: 1058994-48.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
VEÍCULO. Município de Ribeirão Preto. Pretensão à anulação de multas de trânsito aplicadas por sociedade de economia mista (TRANSERP). Alegação no sentido de que pessoa jurídica de direito privado não pode exercer poder de polícia. Inadmissibilidade. Pessoa jurídica controlada pelo Município e que tem a finalidade específica de fiscalizar, autuar e aplicar multas de trânsito. Precedentes deste

Ementa:
VEÍCULO. Município de Ribeirão Preto. Pretensão à anulação de multas de trânsito aplicadas por sociedade de economia mista (TRANSERP). Alegação no sentido de que pessoa jurídica de direito privado não pode exercer poder de polícia. Inadmissibilidade. Pessoa jurídica controlada pelo Município e que tem a finalidade específica de fiscalizar, autuar e aplicar multas de trânsito. Precedentes deste Tribunal. Sentença de procedência. Recurso provido para julgar improcedente a ação, invertidos os ônus da sucumbência e majorada a verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000104736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058994-48.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE
RIBEIRÃO PRETO S/A, é apelado FÁBIO ANTÔNIO SEABRA GODOY.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 09/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 1058994-48.2017.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A
APELADO: FABIO ANTONIO SEABRA GODOY
INTERESSADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO
PAULO DETRAN
JUIZ: GUSTAVO MÜLLER LORENZATO
VEÍCULO. Município de Ribeirão Preto. Pretensão à
anulação de multas de trânsito aplicadas por sociedade
de economia mista (TRANSERP). Alegação no sentido
de que pessoa jurídica de direito privado não pode
exercer poder de polícia. Inadmissibilidade. Pessoa
jurídica controlada pelo Município e que tem a finalidade
específica de fiscalizar, autuar e aplicar multas de
trânsito. Precedentes deste Tribunal. Sentença de
procedência. Recurso provido para julgar improcedente a
ação, invertidos os ônus da sucumbência e majorada a
verba honorária.
Trata-se de ação ajuizada por proprietário de veículo
automotor que pleiteia a anulação das multas de trânsito indicadas na
inicial, aplicadas pela TRANSERP, sob a alegação de que esta, por ser
sociedade de economia mista, não pode exercer poder de polícia e, portanto,
não pode fiscalizar o trânsito, lavrar autuações e aplicar as penalidades delas
decorrentes. A sentença julgou procedente o pedido, para “declarar a
nulidade dos autos de infração no B26237826, D26292086 e F26697118,
cancelando todas as penalidades deles provenientes, inclusive a pontuação
no prontuário do autor e Portaria Eletrônica no 291000146717
(Procedimento Administrativo no 8389-6/2017)” (fls. 266/270).
A
TRANSERP
apelou
(fls.
272/285).
Preliminarmente, requer a suspensão do processo, até o julgamento do tema
de repercussão geral 532, do Supremo Tribunal Federal. Assevera que o
autor não comprovou que a ré exerce atividade econômica. Alega que não
visa lucro e nunca houve distribuição de dividendos entre os acionistas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de prestadora de serviço público, pois é entidade executiva de
trânsito integrada ao Sistema Nacional de Trânsito. Assevera, ainda, que
uma das autuações foi lavrada por agente civil de trânsito e as outras duas
foram registradas por radares fotográficos devidamente inspecionados pelo
INMETRO. Menciona jurisprudência a favor de sua tese e pede seja dado
provimento ao recurso para que a ação seja julgada improcedente.
Recurso tempestivo e respondido (fls. 302/323).
É O RELATÓRIO.
Não houve determinação, pelo Supremo Tribunal
Federal, de suspensão dos processos até o julgamento do tema de
repercussão geral 532. O sobrestamento mencionado pela apelante diz
respeito à determinação do Presidente da Seção de Direito Público quanto a
recursos extraordinários cujo exame de admissibilidade é de sua
competência. Não há determinação de suspensão que vincule esta 10a
Câmara.
A sentença julgou a ação procedente para anular os
autos de infração indicados na inicial, por entender que o poder de polícia
não pode ser exercido por sociedade de economia mista.
Com o respeito que merece esse entendimento, ele
não pode prevalecer.
Nos termos dos arts. 7o, III, e 8o do Código de
Trânsito Brasileiro, compete aos Municípios a organização dos órgãos
executivos de trânsito municipais que compõem o Sistema Nacional de
Trânsito. O art. 24, por sua vez, estabelece, dentre outras atribuições
daqueles órgãos executivos, cumprir e fazer cumprir a legislação e as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
normas de trânsito (inciso I), fiscalizar, autuar e aplicar as medidas
administrativas e penalidades por infrações de circulação, estacionamento e
parada (incisos VI e VII) e por infrações por excesso de peso, dimensões e
lotação (inciso VIII).
No Município de Ribeirão Preto, a Lei Complementar
Municipal no 998/2000 atribuiu à TRANSERP as funções de órgão
municipal executivo de trânsito. Por essa razão, ela é a entidade competente
para fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades por infrações de trânsito
naquele Município. Da mesma forma, também são legais as penalidades
aplicadas pela ré em decorrência de autuações por radar ou lavradas por
policiais militares, estas decorrentes de convênio firmado nos termos do art.
23, III, do CTB.
Ao contrário do que sustenta o apelado, não há óbice a
que o órgão executivo municipal de trânsito seja constituído como pessoa
jurídica de direito privado. Ademais, a TRANSERP é controlada pela
Municipalidade de Ribeirão Preto, e seu poder de polícia, decorrente da já
mencionada Lei Complementar Municipal, atende ao disposto nos arts. 30,
I, da Constituição Federal, e 7o, 8o, 23, 24 e 280, § 4 o do CTB. Nesse
sentido, o julgamento, por esta 10a Câmara, do Agravo de Instrumento no
2013961-23.2013.8.26.0000,
Rel.
ANTONIO
CELSO
AGUILAR
CORTEZ, j. 7.10.2013, v.u., cujas considerações transcrevo:
A Transerp foi criada pela LCM n. 998/2000 com natureza
jurídica de direito privado com a finalidade social de
gerenciar e fiscalizar o sistema de trânsito por delegação e
integra a administração indireta do Município de Ribeirão
Preto. Como constou de sentença relativa a caso
semelhante, do Juiz Célio de Almeida Mello (v. fls.
57/59), reportando-se a lição doutrinária de José dos
Santos Carvalho Filho (Manual de Direito Administrativo,
17a Ed, p. 72), “Inexiste qualquer vedação constitucional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para que pessoas administrativas de direito privado
possam exercer o poder de polícia em sua modalidade
fiscalizatória. Não lhes cabe - é lógico o poder de criação
das normas restritivas de polícia, mas, uma vez já criadas,
como é o caso das normas de trânsito, nada impede que
fiscalizem o cumprimento das restrições. Aliás, cabe aqui
observar que a Lei n. 9503/97 (CTB) é claríssima ao
admitir que o agente da autoridade de trânsito, a quem
incumbe comprovar a infração, seja servidor civil,
estatutário ou celetista, ou ainda policial militar designado
pela autoridade de trânsito”.
Ainda quanto à possibilidade de fiscalização e
aplicação de multas por sociedade de economia mista controlada pela
Administração,
vale
mencionar
também
a
Apelação
no
9001803-50.2010.8.26.0506, da Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Rel.
TORRES DE CARVALHO, j. 16.08.2012, referente a multa aplicada pela
CETESB, também sociedade de economia mista:
AMBIENTAL. Multa. Ação anulatória. LE no 997/76. DE
no 8.468/76. Competência da CETESB. Autuação.
Legitimidade. A Cetesb é sociedade de economia mista
controlada pelo Estado e exerce, dentro do plano de
descentralização, atividades de natureza administrativa.
Não é empresa que explore “atividade econômica de
produção ou comercialização de bens ou de prestação de
serviços” e a sujeição ao regime jurídico próprio das
empresas privadas (CF, art. 173 § 1o inciso II) não impede,
quando no desempenho de atividade delegada do Estado, a
fiscalização e aplicação de multas administrativas.
Improcedência. Recurso da autora desprovido.
Acrescente-se que a questão não se encontra
pacificada nos tribunais superiores, pendente de julgamento, pelo Supremo
Tribunal Federal, o RE 633.782, que substituiu o RE 840.230 como
paradigma de repercussão geral sobre o tema no STF (Tema 532).

Por todas essas razões, não há incompatibilidade entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o regime adotado para a constituição da TRANSERP sociedade de
economia mista e o exercício do poder de polícia de trânsito. Ela não
explora atividade econômica, e não há que falar em ofensa aos arts. 37 e
173 da Constituição Federal.
No mesmo sentido do entendimento aqui adotado,
vale mencionar, dentre outros, os seguintes julgados deste Tribunal: Ap.
9001403-36.2010.8.26.0506, 3aC., Rel. RONALDO ANDRADE, j.
8.10.2013, v.u.; Ap. 0000915-35.2013.8.26.0506, 5aC., Rel. FRANCISCO
BIANCO, j. 12.05.2014, por maioria; Ap. 0025696-24.2013.8.26.0506, 9a
C., Rel. CARLOS EDUARDO PACHI, j. 12.11.2014, v.u.; Ap. 0965585-
91.2012.8.26.0506, 9a C., Rel. OSWALDO LUIZ PALU, j. 03.12.2014,
v.u., Ap. 1004270-02.2014.8.26.0506, 4a C., Rel. PAULO BARCELLOS
GATTI,
j.
01.12.2014,
v.u.;
e,
desta
10a
C.,
a
Ap.
0048201-09.2013.8.26.0506, Rel. PAULO GALIZIA, j. 17.11.2014, v.u., e
a Ap. 0043899-34.2013.8.26.0506., Rel. TORRES DE CARVALHO, j.
15.12.2014, por maioria. Acrescente-se, ainda, o julgamento da Ap.
0044400-56.2011.8.26.0506, 6a C., Rel. REINALDO MILUZZI, j.
14.12.2015, v.u., que deu provimento a recurso da TRANSERP para julgar
improcedente ação popular em que também eram pleiteadas a anulação de
todas as multas de trânsito aplicadas e a determinação para que ela se
abstivesse de aplicar novas penalidades.
Por fim, vale observar que não se desconhece que
ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público foi julgada parcialmente
procedente para que a ré “suspenda todas as atividades de autuação e
imposição de sanções por infração de trânsito, devendo ser intimada para
tanto quando do trânsito em julgado desta decisão para cumprimento
imediato da ordem, sob pena de multa de R$ 100.000,00 por dia de
desobediência, sem prejuízo das sanções penais cabíveis” (grifei). Ocorre
que, embora a sentença tenha sido confirmada no julgamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ap. 0043813-34.2011.8.26.0506, 12a C., Rel. OSVALDO DE OLIVEIRA,
j. 30.04.2014, não há notícia de seu trânsito em julgado, condição
ressalvada na sentença para que a TRANSERP deixe de aplicar as
penalidades de trânsito. Nesse mesmo sentido, vale mencionar a
Ap. 1005023-56.2014.8.26.0506, 9a C., Rel. MOREIRA DE CARVALHO,
j. 09.12.2015.
Mantidos os autos de infração questionados na
presente demanda, por consequência, não se justifica o cancelamento da
Portaria Eletrônica no 291000146717 (Procedimento Administrativo no
8389-6/2017) referente à aplicação da penalidade suspensão do direito de
dirigir ao autor.
Por todo o consignado, o recurso comporta
provimento para que a ação seja julgada improcedente. Em consequência,
os ônus sucumbenciais deverão ser suportados pelo apelado e, em
atendimento ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, os honorários
advocatícios devem ser arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais) para cada um
dos réus, quantia que melhor atende os parâmetros do art. 85, § 8o.
Pelo meu voto, dou provimento ao recurso para julgar
improcedente a ação, alterada a distribuição dos ônus sucumbenciais, nos
termos expostos.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR